Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705590-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA EMBARGADO: SILVIA DE FATIMA ALVES CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA, impugnando a decisão unipessoal deste Relator, proferida em agravo de instrumento, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça intimando-o para o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção. Em razões de ID 23937938, o embargante afirma que a decisão embargada padece de obscuridade, pois não deixa claro se analisou requerimento de gratuidade do recurso ou se manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade em primeiro grau. Noutro giro, também aponta omissão no decisum embargado, pois não teria apreciado o pedido de efeito suspensivo postulado. Finalmente, requer seja conhecido e acolhido os presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO Razão assiste ao embargante. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese, a decisão embargada deve ser integrada, para sanar obscuridade e omissão. Para melhor ilustração, registro parte da decisão embargada no seguinte teor, verbis: (...) Noutro giro, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (presunção juris tantum), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. (...) omissis Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra, como bem vislumbrou o juízo a quo, que o agravante aufere renda bruta mensal no valor próximo a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem abatimento dos descontos compulsórios, conforme se constata da declaração de imposto de renda de ID 23526328. Ademais, os recibos de pagamento anexados aos autos (ID 23526327), atestam o recebimento de pro labore no valor líquido de R$ 7.632, 81 (sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos). Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, eventuais despesas escolares com dependentes e pagamento de pensão alimentícia, pois a remuneração percebida está acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção (grifei) Vê-se que, de fato, a decisão não registra a natureza do indeferimento do pedido de gratuidade, nem menciona o pedido de efeito suspensivo, merecendo retificação. Nesse quadrante, conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça, tal como o interposto pelo ora embargante. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que não estão presentes na hipótese, em que, conforme registrado na decisão embargada, não há indícios da alegada penúria da parte, que a desobrigaria do pagamento das custas. Nesse passo, os embargos de declaração devem ser providos para consignar a rejeição do pedido do efeito suspensivo ao agravo, o que leva a não suspensão dos efeitos da decisão agravada e acarreta a necessidade de recolhimento do preparo para que o recurso seja apreciado em seu mérito. No mais, mantenho a determinação imposta para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para integrar a decisão embargada, a fim de constar que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, a gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2021 13:29:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator